Tribunal: TJDFT
Processo: 0703977-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703977-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARQUELINE RIBEIRO MAGALHAES DO MONTE AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARQUELINE RIBEIRO MAGALHÃES DO MONTE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Itapoã, que, nos autos de cumprimento de sentença (processo n° 0701801-16.2020.8.07.0008), determinou a penhora do saldo encontrado em conta salário e a indicação de bens e/ou outros valores passíveis de penhora para satisfazer a dívida objeto do processo, sob pena de ser penhorado 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Em suas razões recursais, sustenta que: 1) houve omissão quanto ao pedido de benefício da justiça gratuita; 2) está superendividada e sua renda não é suficiente para pagar todas as suas dívidas; 3) o artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, assegura o acesso ao Poder Judiciário e o artigo 98, do Código de Processo Civil (CPC) garante a gratuidade de justiça para a pessoa com insuficiência de recursos; 4) o bloqueio realizado pelo sistema de busca de ativos pelo Poder Judiciário (Sisbajud), no valor de R$ 332,16 (trezentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos), era tudo que restou após pagar as suas contas; 5) o artigo 833, IV, do CPC, dispõe que os salários são impenhoráveis, com exceção das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos; 6) o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem precedentes no sentido da impossibilidade da mitigação da penhorabilidade das verbas salariais; e 7) grande parte de sua renda é retida na fonte para custeio de empréstimos, além de descontos efetuados diretamente na conta corrente para pagamento de diversas dívidas de consumo (ID 32565268). Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça, para impedir a penhora dos salários da agravante e determinar o levantamento do bloqueio realizado na conta corrente. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Sem preparo, nos termos do artigo 101, §1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Inicialmente, analiso a questão relativa ao benefício de gratuidade de acesso à Justiça. Afirma a agravante que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A declaração de hipossuficiência induz presunção relativa de verdade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Desse modo, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos, que corresponde a R$ 6.052,20 (seis mil e cinquenta e dois reais e vinte centavos). No caso, a agravante aufere rendimentos brutos anuais de R$ 254.598,96 (duzentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos), conforme demonstra o Imposto de Renda (ID 32565271). Em que pese alegar que tem diversos descontos consignados diretamente em folha de pagamento, nota-se que o salário líquido recebido é de R$ 20.916,22 (vinte mil novecentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos), o que excede, significativamente, os parâmetros acima mencionados para considerar uma pessoa hipossuficiente (ID 114855042, autos originais). Por isso, INDEFIRO a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator